Tribunal: TJDFT
Processo: 0001889-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO E TENTATIVA. ANIMUS FURANDI COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROPRIEDADE. COMPATIBILIDADE DO REPOUSO NOTURNO COM A QUALIFICADORA DO FURTO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexistindo justificativa plausível para que o réu andasse sobre o telhado da vítima, após escalada e a queda dentro do estabelecimento comercial, resta evidenciado o animus furandi.
2. A desclassificação do furto para a violação de domicílio somente se justificaria se comprovada a total ausência do animus furandi, o que não foi verificado
3. Não há incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora do furto, seja porque aquela é de caráter objetivo, seja porque na dosimetria da pena incidem em momentos distintos.
4. Recurso conhecido e desprovido.